Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. EMERGÊNCIA. COBERTURA NACIONAL.
1. O atendimento no Sistema Unimed é nacional para os casos de urgência ou emergência, independentemente da área de contratação do plano. Somente a cobertura eletiva depende da área geográfica de abrangência do plano de saúde.
2. Apelação desprovida.